Tribunal: STF
Processo: ARE 1413298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO SEM JUNTADA DO CONTRATO. INCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



    1. Agravo de instrumento interposto por SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOSAUDITORES -FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL contra decisão que indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais por ocasião da expedição do precatório.



    2. O direito ao destaque dos honorários advocatícios contratuais do precatório constitui direito autônomo do advogado, segundo o art. 22, § 4°, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) e o entendimento jurisprudencial dominante sobre a questão.



    3. O STJ "firmou entendimento de que, em casos como este, onde o ente sindical propõe execução de sentença na qualidade substituto processual, mesmo que considerada sua legitimação extraordinária para a defesa dos interesses da categoria que representa, para fins de dedução dos honorários contratuais por parte do patrono, consoante previsão do art. 22, § 4°, da Lei 8.906/1994, necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito." Aglnt no REsp1627404/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em14/03/2017, DJe 17/03/2017. No mesmo sentido: Aglnt no REsp 1590831/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016.



    4. "Na fase de execução de título judicial formado em ação coletiva proposta por associação, o pedido de destaque de honorários contratuais pela sociedade de advogados não pode atingir os requisitórios dos associados quando estes não tenham manifestado vontade em relação aos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado unicamente entre a associação e o escritório de advocacia, ainda que decidido, em assembleia, pela propositura da demanda coletiva." (Ag 143395, TRF-5, 3' T., Rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, DJe de 28/03/2016). Em situação idêntica: Ag 142959, TRF-5, 4a T., Rel. Des. Federal Edilson Nobre, DJe de 26/1/2015.



    5. Não se identifica razão para tratar a presente execução de forma distinta. Não haveria como se destacar a verba honorária contratual sem a anuência do principal interessado. A legitimação do sindicato não afasta a exigência do contrato de prestação de serviços advocatícios como condição para a retenção dos valores respectivos.



    6. Agravo de instrumento improvido. Embargos de declaração opostos em face da decisão liminar não conhecidos, por prejudicados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, III; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente